Tribunal: STF
Processo: ARE 1495654
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Paulo Ramos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação. Estelionato. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime inalterados. Recurso improvido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, ao analisar a manutenção da condenação de primeiro grau, foi negada a retroatividade de lei penal mais benéfica, em especial o § 5º do art. 171 do Código Penal, visto que tal dispositivo passou a vigorar após o início do trâmite processual.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia consideradas as mudanças advindas pela Lei nº 13.964/2019, o precedente desta Corte no julgamento do HC 208.817 acerca da retroatividade da lei, bem como o entendimento acerca da dispensa de formalidade da representação, nos seguintes termos:  



    [...]



    Preliminarmente, cumpre salientar que com o advento da Lei nº 13.964/2019, também conhecida como ‘Lei Anticrime’, mudanças foram operadas no sistema penal, uma delas, prevista no artigo 2º da referida legislação, alterou a natureza da ação penal em relação ao delito de estelionato, que era de pública incondicionada e passou a ser condicionada à representação, conforme §5º do artigo 171 do Código Penal, que possui a seguinte redação: 



    ‘Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: 



    I - a Administração Pública, direta ou indireta; 



    II - criança ou adolescente; 



    III - pessoa com deficiência mental; 



    ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.’  



    [...]



    Todavia, recentemente, em 13/04/2023, o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.817, reconheceu a retroatividade da lei que passou a exigir representação, como regra, no crime de estelionato, independentemente de já ter sido ou não oferecida denúncia.



    Registra-se a consolidada jurisprudência nesta Corte Estadual e, principalmente, nos Tribunais Superiores, assim também da melhor doutrina, no sentido de que a representação dispensa formalidade especial. Como consequência, essa condição de procedibilidade deve ser considerada satisfeita quando inequívoca nos autos a intenção da vítima de ver apreciado o comportamento do indiciado ou réu na esfera da Justiça Criminal. Nos autos ora examinados, observa-se que o ofendido Claudio Calian de Souza, no boletim de ocorrência de fls. 05/06, demonstrou, de forma inequívoca, a intenção de ver apreciado o comportamento do acusado criminalmente, inclusive, o reconhecendo como autor do delito às fls. 10/11.



    [...]  



    Desta forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da prescindibilidade de formalidade especial para a representação, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226126 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.05.2023).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DISPENSA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DOS OFENDIDOS. RETROATIVIDADE DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. 2. A existência de manifestação inequívoca das vítimas no sentido de ver processado o envolvido torna irrelevante, na situação, o debate acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236489 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 12.04.2024).   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente